Tribunal: TJMT
Processo: 1085390-61.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV E OUTRO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ROL TAXATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MÉRITO NÃO CONTESTADO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE ENCARGOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN E DA SÚMULA 188/STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REGIME DO TEMA 905/STJ. PERÍODO DE RESTITUIÇÃO INTEGRALMENTE POSTERIOR À EC Nº 113/2021. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. NATUREZA HÍBRIDA DA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM IPCA-E. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 365171017 – reclamação nº 1085390-61.2025.8.11.0001 – JEC da Capital) que julgou procedente o pedido para declarar a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria do Recorrido a partir do diagnóstico da doença grave (5/6/2024) e condenar os Recorrentes à restituição dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de 6/2024 a 11/2024, com apuração em fase de cumprimento de sentença e atualização na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ e EC nº 113/2021. 2- Da delimitação da controvérsia recursal. Os Recorrentes não impugnam o direito à isenção, o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C44.9) como marco inicial da isenção (5/6/2024), o período de restituição (6/2024 a 11/2024) nem o valor histórico dos descontos. A controvérsia recursal limita-se ao regime de atualização monetária e ao termo inicial dos juros de mora. Os Recorrentes invocam o art. 167, parágrafo único, do CTN, a Súmula 188/STJ e o Tema 88/STJ para sustentar que os juros de mora somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, postulando a aplicação do IPCA-E como índice de correção até esse marco. Razão não assiste aos Recorrentes. 2.1) Da inaplicabilidade do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ disciplinam especificamente as ações de repetição de indébito tributário em sentido estrito, aquelas em que o contribuinte recolhe diretamente o tributo ao Fisco e postula sua devolução por via administrativa ou judicial. Essa é a hipótese clássica regulada pelo CTN. O caso dos autos, entretanto, não se amolda ao tema. O servidor aposentado não efetuou recolhimento de tributo diretamente ao Fisco. O imposto de renda era retido na fonte pelo próprio ente público (Estado de Mato Grosso e MTPREV), na condição de fonte pagadora e responsável tributário, com posterior desconto nos proventos de aposentadoria. A relação jurídica originária é principalmente de natureza funcional e administrativa, estabelecida entre o servidor e o ente público pagador dos proventos, e não uma relação tributária direta entre contribuinte e Fisco. Nessa perspectiva, o Tema 905/STJ (REsp nº 1.495.146/MG, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018) estabelece, em seu item 3.1.1, regime específico para as condenações referentes a servidores e empregados públicos, fixando os encargos de atualização sem remissão ao art. 167 do CTN ou à Súmula 188/STJ. Trata-se de norma especial que prevalece sobre o regime geral, em observância ao princípio da especialidade. 2.2) Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza. “... Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...” Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro. Nesse sentido: “Tema Repetitivo 810/STF: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017). “Tema Repetitivo 905/STJ: 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085390-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SEBASTIAO MARTINS FAGUNDES - CPF: 006.378.661-34 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):Nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, no mérito, NEGO PROVIMENTO, divergindo quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios... Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1085390-61.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
SEBASTIÃO MARTINS FAGUNDES.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 25 A 30/06/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 365171017), julgou procedente o pedido inicial para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte autora a partir do diagnóstico da doença grave (05/06/2024) e, consequentemente, condenar os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre os proventos do autor, referentes ao período de 06/2024 a 11/2024, mediante comprovação nos autos, em fase de cumprimento de sentença.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser atualizados na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os demandados interpuseram recurso inominado com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que o termo inicial dos juros de mora devem observar o disposto no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como do Tema 88 e da Súmula 188, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso interposto, e, no mérito, negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consignando:

“1- Sentença na origem (id. 365171017 – reclamação nº 1085390-61.2025.8.11.0001 – JEC da Capital) que julgou procedente o pedido para declarar a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria do Recorrido a partir do diagnóstico da doença grave (5/6/2024) e condenar os Recorrentes à restituição dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de 6/2024 a 11/2024, com apuração em fase de cumprimento de sentença e atualização na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ e EC nº 113/2021. 2- Da delimitação da controvérsia recursal. Os Recorrentes não impugnam o direito à isenção, o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C44.9) como marco inicial da isenção (5/6/2024), o período de restituição (6/2024 a 11/2024) nem o valor histórico dos descontos. A controvérsia recursal limita-se ao regime de atualização monetária e ao termo inicial dos juros de mora. Os Recorrentes invocam o art. 167, parágrafo único, do CTN, a Súmula 188/STJ e o Tema 88/STJ para sustentar que os juros de mora somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, postulando a aplicação do IPCA-E como índice de correção até esse marco. Razão não assiste aos Recorrentes. 2.1) Da inaplicabilidade do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ disciplinam especificamente as ações de repetição de indébito tributário em sentido estrito, aquelas em que o contribuinte recolhe diretamente o tributo ao Fisco e postula sua devolução por via administrativa ou judicial. Essa é a hipótese clássica regulada pelo CTN. O caso dos autos, entretanto, não se amolda ao tema. O servidor aposentado não efetuou recolhimento de tributo diretamente ao Fisco. O imposto de renda era retido na fonte pelo próprio ente público (Estado de Mato Grosso e MTPREV), na condição de fonte pagadora e responsável tributário, com posterior desconto nos proventos de aposentadoria. A relação jurídica originária é principalmente de natureza funcional e administrativa, estabelecida entre o servidor e o ente público pagador dos proventos, e não uma relação tributária direta entre contribuinte e Fisco. Nessa perspectiva, o Tema 905/STJ (REsp nº 1.495.146/MG, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018) estabelece, em seu item 3.1.1, regime específico para as condenações referentes a servidores e empregados públicos, fixando os encargos de atualização sem remissão ao art. 167 do CTN ou à Súmula 188/STJ. Trata-se de norma especial que prevalece sobre o regime geral, em observância ao princípio da especialidade. 2.2) Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza. “... Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...” Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro. Nesse sentido: “Tema Repetitivo 810/STF: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017). “Tema Repetitivo 905/STJ: 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” (STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018). “Tema repetitivo 1170/STJ: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”. Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF, 905/STJ e tema 1170/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025); (STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024); (TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022); (TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022); (TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022); (TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022); (TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023). 2.3) Do termo inicial da taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora. A taxa SELIC, por sua natureza híbrida, é pressuposto justamente do regime que a EC nº 113/2021 institui de forma unificada, englobando simultaneamente atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Seu marco inicial de incidência é, portanto, a data da citação válida, nos termos do Tema 905/STJ c/c EC nº 113/2021. Precedentes. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp nº 1.803.973/MT – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021) e (TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021). 2.4) Vale ressaltar que a sentença foi clara ao fixar que a atualização monetária e os juros serão aplicados na forma dos Temas 810 e 1.170 do STF, do Tema 905 do STJ e da EC n.º 113/2021, em fase de cumprimento de sentença, sendo respeitados os marcos temporais estabelecidos em cada um desses. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso”.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à correção monetária e juros de mora.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Pois bem, questão central consiste em definir o termo inicial da incidência da Taxa SELIC nas hipóteses de repetição de indébito tributário, à luz do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
”.

Por sua vez, a Lei nº 9.250/1995, em seu art. 39, §4º, instituiu disciplina específica para atualização dos valores restituídos ao contribuinte:

“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

(...)

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)”
(grifei).

O referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que a restituição do indébito tributário deve observar a incidência da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 145 do STJ firmou a seguinte tese:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabeleceriam a incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado da decisão definitiva merece interpretação sistemática.

Isso porque
a Taxa SELIC não se confunde com juros moratórios autônomos em sentido estrito
, constituindo
índice legal unitário
de atualização do crédito tributário, apto a recompor simultaneamente a perda inflacionária e a remuneração do capital.

Nessa perspectiva, a interpretação conjunta do art. 167, parágrafo único, do CTN com o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 conduz à conclusão de que
o regime jurídico da Taxa SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, possui disciplina própria
,
razão pela qual sua incidência ocorre desde o pagamento indevido
, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 145.

Não se trata, portanto, de antecipação de juros moratórios em violação ao CTN, mas da aplicação de índice único legalmente previsto, cuja composição engloba correção monetária e juros, incidindo de forma una e indivisível.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, com redação dada pela EC nº 136/2025 reforçou a adoção da Taxa SELIC como índice unificado nas condenações impostas à Fazenda Pública, ao dispor em seu art. 3º, § 2º:

“Art. 3º (...)

§ 2º Nos processos de natureza tributária
serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)”
(grifei).

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1419, tenha esclarecido que a tese firmada possui aplicação restrita ao período de vigência da redação original do art. 3º da EC nº 113/2021, permanece íntegra a diretriz constitucional de utilização da Taxa SELIC como índice unificado de atualização dos débitos fazendários, especialmente em matéria tributária, reforçada pelo §2º do referido dispositivo, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Tal compreensão concretiza, ainda, o princípio da simetria tributária. Assim, se o contribuinte, quando inadimplente perante o Fisco, submete-se à incidência da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária, idêntico critério deve ser aplicado quando a Fazenda Pública se torna devedora do contribuinte em razão da cobrança indevida de tributo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
a aplicação da Taxa SELIC mostra-se ainda mais adequada diante da legislação estadual superveniente
, especialmente as Leis Estaduais nº 762/2024 e 12.358/2023, art. 1º e o Decreto nº 1.977/2000, art. 25, adotam os mesmos critérios da União em matéria tributária, reforçando essa conclusão.

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido e, cumulativamente, acrescer juros moratórios autônomos após o trânsito em julgado configuraria evidente
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, tratando-se de repetição de indébito tributário, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC,
desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento
, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
divergindo quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos
:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e
d
) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026